Tribunal: TJES
Processo: 0000365-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-56.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON GOMES DA SILVA CORREA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou os apelantes pela prática dos crimes descritos no artigo 158, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às idênticas penas de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 dias-multa. Os réus foram absolvidos do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição total, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de extorsão (art. 158, do CP); (ii) estabelecer se houve participação penalmente relevante dos acusados na corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do crime de extorsão exige prova da obtenção de vantagem econômica indevida mediante violência ou grave ameaça, conforme tipificado no art. 158, do Código Penal. No caso concreto, a ausência de laudo pericial, a não oitiva da vítima em juízo e a falta de confirmação pelas testemunhas impedem a comprovação das elementares do tipo penal.
Os policiais militares, ouvidos em juízo, afirmaram que não presenciaram a suposta extorsão, tampouco corroboraram a versão extrajudicial da vítima, que não compareceu à audiência de instrução, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.
A confissão judicial de um dos réus, desacompanhada de qualquer outro meio de prova que a corrobore, revela-se insuficiente à condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.123.334/MG).
O crime de corrupção de menores, embora possua natureza formal, exige demonstração da efetiva participação do adolescente no fato delituoso. No presente caso, essa participação apenas foi mencionada em juízo por um dos acusados, sem qualquer outro suporte probatório.
Ausente lastro probatório mínimo que permita sustentar a ocorrência dos crimes imputados, impõe-se a absolvição dos réus com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CPP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.492.496/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; TJSP, ACr 1510709-51.2023.8.26.0604, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 31.03.2025; TJMG, APCR 0006934-86.2023.8.13.0694, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 26.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON GOMES DA SILVA CORREA
e por
MARCOS VIN
Í
CIUS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 12503371)

A denúncia de fls. 02 e verso, narrou que:

“
[
...
]

no dia 06 de dezembro de 2021, no período noturno, no bairro Coramara, nesta cidade, os Denunciados venderam e trouxeram consigo
a
s drogas vulgarmente conhecidas como ‘cocaína’ e ‘crack’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como envolveram o adolescente Paulo Henrique
Gomes da Silva na prática criminosa, conforme Termo Circunstanciado de fls. 03/06 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 44.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados constrangeram mediante grave ameaça e violência a vítima Isaías Pereira Gonçalves a entregar indevidamente quantia em dinheiro.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo, que no dia dos fatos, Isaías Pereira Gonçalves se encontrava em uma lanchonete situada no bairro Coramara, nesta cidade, quando os ora Denunciados, acompanhados do adolescente
Paulo Henrique
Gomes da Silva e de um outro indivíduo não identificado, se aproximaram e lhe ofereceram entorpecentes à venda. Na oportunidade, Isaías adquiriu 02 (dois) pinos de ‘cocaína’ pelo valor de R$100,00 (cem reais).

Ato contínuo Isaías passou a fazer o uso dos ilícitos
no local em que se encontrava, todavia após determinado tempo passou a ficar incomodado com a presença de outras pessoas, instante em que os ora Denunciados ofereceram um local mais calmo para que ele pudesse consumir os entorpecentes, tratando-se do quintal da residência de um deles.

Após fazer uso dos entorpecentes, Isaías informou que precisava ir embora, momento em que os Denunciados se ofereceram para levá-lo de carro até a sua residência pelo valor de R$30,00 (trinta reais). Todavia, no curso do trajeto os Denunciados e o adolescente já citado passaram a exigir indevidamente quantia superior a inicialmente acordada e ante a recusa da vítima iniciaram as agressões e ameaças de morte, com tapas no rosto e costas, bem como enforcamento.

No condomínio da vítima, posteriormente, houve a chegada da polícia militar que identificou todos os envolvidos e realizadas buscas no interior do veículo foi localizada 01 (uma) pedra de substância similar a ‘crack’.
(
...
).
”

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, sendo os apelantes
condena
dos
pela prática dos crimes previstos no artigo 158, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990, às idênticas penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos. Os réus, contudo, foram absolvidos quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Ultrapassada a exposição introdutória, verifica-se que os apelantes pleiteiam suas absolvições, sob o argumento de insuficiência probatória.

Para tanto, afirmam que não deram causa à imputação ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244–B, do Ecriad, uma vez que o menor apenas estava acompanhando seu irmão. “Não tendo neste ato sido usado pelos acusados. Não tendo provas que este atuou a mando dos demais, não estando em conjunto ou a mando dos envolvidos”.

Já em relação ao crime de extorsão, tipificado no artigo 158, do Código Penal, alegam que, embora tenha havido confissão quanto ao empréstimo de valores, a transação ocorreu mediante comum acordo entre as partes. Além disso, relembram que a suposta vítima sequer esteve presente à audiência de instrução, deixando de corroborar as acusações, o que, segundo a defesa, confirma a existência de um acordo verbal entre os envolvidos.

Desse modo, destaco, desde logo, que para configuração do crime de extorsão, é necessário que o autor do delito, mediante violência ou grave ameaça, constranja alguém, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.

Nesse sentido:

(...). Para a configuração do crime de extorsão, exige-se a obtenção de vantagem econômica indevida mediante violência ou grave ameaça, constrangendo a vítima a agir contra sua vontade. A ausência de comprovação desse elemento subjetivo do tipo impede o enquadramento penal na referida infração. O delito de ameaça configura-se pela imposição de temor à vítima, independentemente da obtenção de vantagem patrimonial, sendo suficiente a comprovação da intimidação psicológica relevante. (TJMG; APCR 0006934-86.2023.8.13.0694; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 26/02/2025; DJEMG 27/02/2025).

Por outro lado, o crime de corrupção de menores possui natureza formal, de modo que a sua configuração não depende da comprovação de intenção de corrupção do menor partícipe ou coautor de outro crime.

Nesse sentido:

(...). 2. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção, por ser delito formal. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II; art. 70; art. 33, § 2º, b, e § 3º; art. 44, incisos I e II. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, incisos I, IV, V, VII. Jurisprudência Citada:Súmula nº 500 do STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (TJSP; Apelação Criminal 1510709-51.2023.8.26.0604; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nova Odessa - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025) (TJSP; ACr 1510709-51.2023.8.26.0604; Nova Odessa; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 31/03/2025).

Dito isso, verifica-se que, na hipótese dos autos, em sede policial (fls. 14 e verso dos autos físicos), a suposta vítima, Isaías Pereira Gonçalves, relatou que, de fato, comprou dois pinos de cocaína de um indivíduo não identificado, o qual se encontrava na companhia dos apelantes. E que, após o consumo da substância entorpecente, informou aos recorrentes que precisaria retornar à sua residência, ocasião em que lhe foi oferecido transporte no veículo, mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais).

Acrescentou, ainda, que ao ingressar no veículo acompanhado pelos quatro indivíduos, em determinado momento, eles teriam afirmado que o valor previamente acordado – R$ 30,00 (trinta reais) -, seria insuficiente, oportunidade em que teriam exigido quantia adicional, o que foi recusado pela vítima, momento em que passou a ser agredida com socos e enforcamento.

Contudo, referida versão não foi confirmada em juízo, uma vez que a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, já que não foi encontrado para intimação, estando em local incerto e não sabido, tendo o Ministério Público de 1º grau desistido de sua oitiva (ID 12503365).

Da mesma forma, embora o Delegado de Polícia tenha requisitado a realização de exame pericial para apuração de eventuais lesões corporais sofridas pela vítima, o respectivo laudo não foi juntado aos autos, inexistindo, portanto, prova técnica que evidencie o cometimento das alegadas agressões.

Ademais, os policiais militares Evandro Luiz Gregio e Matheus Alves Scheidegger, ouvidos nas esferas policial e judicial, declararam que não presenciaram a suposta prática do crime de extorsão, não podendo confirmar a veracidade de nenhuma das versões apresentadas nos autos, sendo que o PMES Evandro Luiz Gregio tão somente acrescentou que se recordava que as pessoas que estavam no interior do veículo estariam realizando uma cobrança relacionada à questão de substâncias entorpecentes.

Sob este enfoque, e a despeito do relevante valor probante das declarações dos policiais militares, constata-se que, tais versões se revelaram total e exclusivamente direcionadas, a partir do relato (extrajudicial) da vítima, sem apoio em nenhum elemento produzido ao longo da instrução criminal.

Desse modo, as premissas adotadas na r. sentença de que,
“
os acusados realizavam a cobrança de empréstimo por meio constrangedor e violento”
, e
“
que o empréstimo foi realizado horas antes dos fatos, o que denota a cobrança de juros abusivos, exorbitantes e ilegais
”
, em verdade, não possuem amparo probatório suficiente para o fim de imputar aos apelantes a prática do crime de extorsão, até porque a própria vítima, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, em nenhum momento mencionou os referidos empréstimos supostamente realizados pelos acusados.

De fato, a única prova efetivamente produzida em juízo foi o interrogatório do apelante Marcos Vinícius da Silva, oportunidade em que informou que teria emprestado R$50,00 (cinquenta reais) à vítima para que esta comprasse drogas, e que havia acordado em receber R$100,00 (cem reais), horas depois.

De igual modo, disse que Jeferson Gomes da Silva Correa (que não foi ouvido em juízo) também emprestou um valor ao ofendido - R$100,00 (cem reais) – para idêntico desiderato, qual seja, adquirir entorpecentes, sendo que pretendia receber R$ 200,00 (duzentos reais), na noite do mesmo dia, motivo pelo qual teriam ido até o condomínio da vítima para que esta pagasse os valores acordados.

Ocorre que, como dito, a confissão de Marcos Vinícius não restou corroborada por nenhum outro meio de prova, na medida em que os depoimentos dos policiais militares em nada acrescentaram e, ainda, que tanto a vítima quanto o outro acusado (Jeferson), não foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp. n. 2.123.334/MG, fixou tese, segundo a qual, “a confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP’ (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.492.496; Proc. 2023/0388808-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Destarte, diversamente do que foi consignado no
decisum
objurgado, convenço-me de que o conjunto probatório revelou-se demasiadamente frágil e, via de consequência, insuficiente para o fim de ser mantida a condenação dos apelantes quanto ao crime de extorsão, posto que ausente a comprovação por outros meios de prova das elementares relativas à vantagem econômica indevida e à violência ou grave ameaça empregada.

Dessa forma, e por decorrência lógica, reconhecida a absolvição dos acusados quanto ao crime de extorsão, eles também deverão ser absolvidos em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, eis que a participação do adolescente somente foi mencionada através do interrogatório do acusado Marcos Vinícius da Silva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar integralmente a r. sentença e, via de consequência,
absolver

Jeferson Gomes da Silva Correa e Marcos Vin
í
cius da Silva
das imputações relativas ao artigo 158, do Código Penal, e ao artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)